Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006405-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (APELADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
-
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
-
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

–
AÇÃO
NA FASE
DE CONHECIMENTO
-

AUSÊNCIA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO
-
NÃO SUSPENSÃO
-
NULIDADE DE CITAÇÃO
-
PRECLU
SÃO E COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO -
CE
RCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
DANO MORAL
-
ATRASO SUBSTANCIAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por Construtora Lopes S.A. e
Uniko
87 Empreendimentos Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada por Caio
Calistro
Fernandes, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-las, solidariamente, ao
pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
a título de danos morais, em razão de atraso superior a um ano na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda, cuja previsão de entrega era setembro de 2016, já considerado o prazo de tolerância, tendo a disponibilização ocorrido apenas ao final de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processamento da recuperação judicial das apelantes impõe a suspensão da ação de conhecimento por quantia ilíquida; (
ii
) estabelecer se houve nulidade da citação da corré
Uniko
87 Empreendimentos Ltda. e consequente cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se o indeferimento de prova oral e documental configura cerceamento de defesa da Construtora Lopes S.A.; e (
iv
) aferir se o atraso na entrega do imóvel gera dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ação de conhecimento que demanda quantia ilíquida não se submete à suspensão prevista no art. 6o da Lei no 11.101/2005, pois o § 1o do referido dispositivo excepciona expressamente tais demandas, que não implicam atos de constrição patrimonial.

4 -
A alegação de nulidade da citação encontra-se preclusa, uma vez que a matéria foi decidida em decisão
saneadora não impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 507 do CPC.

5 -
O comparecimento da ré à audiência de conciliação, representada por preposto e advogado, supre eventual irregularidade na citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC.

6 -
O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando o fato controvertido é incontroverso e documentalmente comprovado.

7 -
A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de cerceamento de defesa.

8 -
O atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

9 -
A frustração da legítima expectativa de uso do imóvel por período superior a um ano compromete a tranquilidade e a dignidade do adquirente, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

10 -
O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atende às funções compensatória e pedagógica da
indenização e observa os parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A ação de conhecimento por quantia ilíquida não se suspende em razão do deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005.

2 -
A ausência de impugnação oportuna de decisão saneadora que rejeita nulidade de citação acarreta preclusão, e o comparecimento espontâneo supre eventual vício do ato citatório.

3 -
O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando o fato controvertido é incontroverso e não há demonstração de prejuízo.

4 - O
atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel residencial gera dano moral indenizável.

5 -
É adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais.

6 - Recurso desprovido. Mantida a sentença do primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUTORA LOPES S.A.
e
UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
CAIO CALISTRO FERNANDES.

Na petição inicial, o autor
/
apelado, narrou ter firmado contrato de promessa de compra e venda de um imóvel com as rés, com entrega prevista para setembro de 2016 (já computado o prazo de tolerância).

Alegou que a entrega só ocorreu no final de 2017, e que o significativo atraso lhe causou transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento, pleiteando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo a quo,

julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com os devidos acréscimos legais.

A decisão fundamentou-se no reconhecimento do atraso substancial na entrega da obra, o que configuraria
dano moral in
re

ipsa
, e na revelia da ré
Uniko
87 Empreendimentos Ltda.

Inconformadas, as rés interpuseram o
presente Recurso de Apelação (id.
334507409)
, sustentando: a
) Preliminarmente
: i) a necessidade de suspensão do processo em razão do deferimento de sua recuperação judicial;
ii
) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de citação válida da ré
Uniko
87 Empreendimentos Ltda.; e
iii
) o cerceamento de defesa da ré Construtora Lopes S.A. pelo indeferimento da produção de prova oral e documental.

No
mérito
, aduziram
: i) a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero inadimplemento contratual; e
ii
) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório por considerá-lo excessivo.

Devidamente intimado, o apelado aprese
ntou contrarrazões (id.
334507413
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia recursal cinge-se à análise das preliminares de suspensão do feito, nulidade de citação e cerceamento de defesa, e, no mérito, à configuração do dano moral e à adequação do valor arbitrado.

I – PRELIMINARES.

PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

As apelantes pleiteiam a suspensão do processo com base no art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Contudo, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a suspensão de ações e execuções não atinge as ações de conhecimento por quantia ilíquida, como a presente.

O objetivo da norma é preservar o patrimônio da
recuperanda
contra atos de constrição, o que não ocorre
nesta fase processual, que visa apenas à declaração de um
direito
e à fixação de um valor.

Nesse sentido, o § 1o do referido artigo excepciona ex
pressamente:
"Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. SUSPENSÃO DAS AÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO. ART. 6o, § 1o, DA LEI No 11.101/05.

(...)

2
-
O processamento da recuperação judicial da parte requerida não enseja a suspensão de ações de conhecimento.

3
-
No caso em análise, a ação em comento ainda está em sua fase de conhecimento, de modo que o seu regular prosseguimento não resultará em nenhuma constrição judicial no
patrimônio da ré/agravante, mormente porque demanda quantia ilíquida, conforme exceção prevista no § 1o do artigo 6o da Lei no 11.101/05, razão pela qual o prosseguimento do feito em seus regulares termos é
medida
que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, RAI
5813232-73.2023.8.09.0051
,
6a CÂMARA CÍVEL
, RELATORA:
ANTONIA DE MELO SILVA
).

Portanto, rejeito a preliminar.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA DA UNIKO 87
.

A alegação de nulidade por ausência de citação válida da ré
Uniko
87 Empreendimentos Ltda.
,

é
manifestamente improcedente por dois fundamentos.

Primeiro, a questão encontra-se acobertada pela preclusão.

Conforme se
extrai dos autos (
id’s

334507389
e

334507397
), a tese foi levantada e expressamente rejeitada pelo juízo de piso em decisão saneadora, contra a qual não foi interposto o recurso cabível de agravo de instrumento.

A inércia da parte em impugnar a decisão no momento oportuno impede a sua rediscussão em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.

Segundo, ainda que não houvesse preclusão, o comparecimento da r
é à audiência de conciliação (id.
334506496
), representada por preposto e advogado, supre qualquer eventual irregularidade no ato citatório, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do CPC.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DA CONSTRUTORA LOPES S.A.

A apelante alega que o indeferimento da produção de prova oral e documental configurou cerceamento de seu direito de defesa.

Em que pesem as alegações, esclareço que o
juiz é o destinatário final das provas (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, a magistrada fundamentou o julgamento antecipado na suficiência da prova documental para o deslinde da causa, especialmente considerando que o fato principal (atraso na entrega) é incontroverso e documentalmente comprovado.

Ademais, a decisão ressaltou que as provas pretendidas já haviam sido produzidas
em ação da rescisão contratual, no
0010249
-
45
.
2016
.
811
.
0041
,
não tendo a apelante demonstrado qual prejuízo concreto a ausência de nova produção probatória lhe acarretou.

Assim, não havendo demonstração de efetivo prejuízo, rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora entenda que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral de forma automática, pacificou o entendimento de que o atraso substancial e injustificado na entrega de imóvel residencial ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral passível de indenização.

A frustração da legítima expectativa de usufruir do bem adquirido, a insegurança e a angústia geradas pela incerteza por um período prolongado (mais de um ano, no caso) afetam a dignidade e a tranquilidade do adquirente, violando seus direitos da personalidade.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO EM DESFAVOR DA PROMITENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

3
. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar a lesão extrapatrimonial.

4
. Na hipótese, contudo, o atraso de mais de 2 (dois) anos, após o prazo pactuado pelas partes, considerando-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida indenização por danos morais.

Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AGINT NO ARESP 2079545 MG 2022/0058331-4
,
QUARTA TURMA
,
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO
, JULGADO EM 27/03/2023).

No caso dos autos, o atraso foi significativo e injustificado, amoldando-se perfeitamente à hipótese de dano moral presumido (in
re

ipsa
) reconhecida pela jurisprudência.

No que tange ao valor da indenização, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pela sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O montante atende à dupla finalidade da indenização
,
compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e punir a conduta das ofensoras, desestimulando a reiteração de práticas semelhantes, sem gerar enriquecimento ilícito para o autor.

O valor está, ainda, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal e por outras Cortes em casos análogos.

Nesse sentido:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO DE
ALUGUEIS
. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora. A sentença determinou a indenização pelos
alugueis
pagos e
fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos
alugueis
pagos pela autora e por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os
alugueis
pagos no período de mora.

5.
O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero
aborrecimento
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de
alugueis
.

2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."

(TJMT, RAC
1017487-79.2020.8.11.0002
,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, JULGADO EM 16/10/2024).

Portanto, a manutenção do quantum indenizatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Por fim, tendo em vista que os honorários foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de efetuar a majoração na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026